Tribunal: STF
Processo: Pet 8825
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DE NOTITIA CRIMINIS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. REQUERENTE QUE AJUIZOU DIVERSAS PETIÇÕES EM TERMOS IDÊNTICOS. ABUSO DO DIREITO DE PETICIONAR. INJUSTIFICADO FATIAMENTO DO PEDIDO EM VÁRIAS AÇÕES IDÊNTICAS. PEDIDOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de petição originária em matéria criminal, ajuizada pelo advogado Rodrigo Marinho de Oliveira, OAB 324.326/SP, em face do Senador David Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, “pelo crime de prevaricação”.
    Nos termos da inicial, o Requerido teria praticado crime por atraso na tramitação de pedido de impeachment, formalizado por terceiros, em face “do Sr. Ministro Ricardo Lewandowski pelos crimes de responsabilidade”.
    Requer, em sede liminar, seja determinada “a citação do Sr. Senador, Presidente do Senado DAVID ALCOLUMBRE, para que no prazo de 15 dias se manifestar sobre os dois processos de impeachment parados” e, ainda, “o afastamento do MINISTRO de suas atribuições uma vez que sua participação presencial nesta corte, gera conflito de interesses na “NOTITIA CRIMINIS” apresentada, bem como pode vir a gerar no andamento daquele processo de impeachment”.
    Esta Petição foi originariamente distribuída à Relatoria da Ministra Rosa Weber, que, diante da quase simultaneidade dos protocolos, submeteu-o à Presidência desta Corte, que o redistribuiu à minha relatoria em 15/5/2020, por prevenção à PET 8824.
    Na referida PET 8824, distribuída à minha relatoria em 5/5/2020, o requerente também pede a investigação do Presidente do Senado David Alcolumbre, imputando-lhe a prática do mesmo delito, por suposta inércia no processamento de pedido de impeachment deduzido contra os Ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.
    Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que o mesmo requerente é autor, ainda, da PET 8811, Rel. Min. Roberto Barroso, na qual sustenta a prática do mesmo delito – prevaricação – pelo Presidente do Senado, por alegada demora no processamento de pedido de impeachment em face do Ministro Gilmar Mendes. O relator negou seguimento ao feito.
    Registro, por fim, que o ora requerente também protocolou petição, sob o nomen juris de “ação popular”, dirigida em face do Ministro Gilmar Mendes, imputando-lhe violação a dispositivos da LOMAN (PET 8504). O Plenário do STF desproveu agravo regimental contra a decisão da Relatora, Ministra Rosa Weber, que negara seguimento ao feito.
    É o relatório do necessário.
    Passo a decidir. 
    O art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    Cuida-se, deveras, de especialização do direito de petição, garantido a todos os indivíduos, nos termos do art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição, independentemente do acerto ou desacerto de seu conteúdo.
    Ocorre que, a toda evidência, o autor se vale do ajuizamento de várias ações idênticas, em face do mesmo requerido e imputando-lhe suposto crime de “prevaricação”, sendo certo que todos poderiam ter sido reunidos em um único petitório. Nada justifica o mencionado fatiamento.
    Revela-se, portanto, manifesto o abuso do direito de petição, a determinar seu descabimento.
    Ao mesmo tempo, o autor não revela legitimidade ativa para formular os requerimentos deduzidos na inicial, quais sejam: (1) apreciação do processo de impeachment pelo Presidente do Senado, no prazo de 15 dias, uma vez que inexiste prazo próprio fixado pela Lei 1079/50 para o seu processamento; (2) o afastamento de autoridades judiciárias do exercício das suas funções, porquanto ausente relação entre referido pedido e a causa de pedir (suposta prevaricação do Presidente do Senado por alegada demora no processamento dos pedidos de impeachment).
    Deveras, como consignei no julgamento da PET 6266-AgR, Primeira Turma, DJe 1º, é da jurisprudência desta Corte que “Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007)”.
    No mesmo sentido, na PET 8811, também ajuizada pelo ora requerente, o relator, Ministro Roberto Barroso, negou seguimento a pleito rigorosamente semelhante ao presente – imputação de crime de prevaricação ao Presidente do Senado, por alegada demora no processamento de pedido de abertura de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Arquive-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente